Tribunal: CARF
Processo: 10880.980286/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980286/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
VIRADOURO INCORPORACAO SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.534, de 17 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.976805/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação (Crédito Pagamento Indevido ou a Maior IRPJ), cujo fundamento
é que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (A DIPJ não é
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980286/2012-38
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980286/2012-38

suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF, sendo necessário
trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o
julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado).

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. A fim de demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito de
crédito que dele decorre, a Recorrente anexa aos presentes autos as cópias dos
documentos fiscais e contábeis (memória de cálculo, Livro Diário, balancete e
DRE);
2. a Recorrente ressalta que a DIPJ transmitida anteriormente à emissão do
despacho decisório é documento capaz de comprovar a apuração do IRPJ
devido no 1o trimestre/2010.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente afirma que ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, o direito
creditório pleiteado pela Recorrente através de PER/DCOM existe em sua integralidade.

Afirma que, ainda que as informações constantes na DCTF apresentada pela Recorrente
indiquem que, supostamente, o valor que foi pago teria sido utilizado integralmente para
a extinção do valor declarado, é certo que cometeu um equívoco ao preencher a
DCTF do 1° trimestre/2010.

Nesse sentido, após a entrega da DCTF no 1° trimestre/2010, a Recorrente constatou o
cometimento de alguns equívocos na apuração do IRPJ em tal período, o que ocasionou
na realização de pagamento a maior do referido tributo no período.

Assim, tão logo tomou conhecimento do referido despacho decisório, a Recorrente
cuidou de transmitir a DCTF retificadora, consoante demonstram os documentos
carreados aos autos.
A fim de demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito de crédito que
dele decorre, a Recorrente anexa aos presentes autos as cópias dos documentos fiscais e
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980286/2012-38

contábeis (memória de cálculo, Livro Diário, balancete e DRE), os quais, em seu
entendimento, serão capazes de demonstrar que, apesar do equívoco cometido ao
transmitir a DCTF do período, o recolhimento a maior efetivamente existe e, portanto,
deve ser considerado na formação do crédito compensado.

Além disso, a Recorrente ressalta que a DIPJ transmitida anteriormente à emissão do
despacho decisório é documento capaz de comprovar a apuração do IRPJ devido no 1°
trimestre/2010.

Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim de
apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o
erro, nos termos do art. 147 §1o do CTN:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:

1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
2.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
3.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980286/2012-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital